Tribunal: TJMT
Processo: 1002730-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002730-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANA PAULA D ELEOTERIO - CPF: 711.441.631-88 (AGRAVADO), MARILCE DO AMARAL CAMARGO - CPF: 879.155.701-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1002730-13.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANA PAULA D ELEOTERIO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. JUSTIFICATIVA ACOLHIDA. REGRESSÃO DE REGIME INJUSTIFICÁVEL. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão que acolheu as justificativas para o descumprimento das condições do regime semiaberto e indeferiu o pedido de regressão de regime da apenada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se, diante do descumprimento das condições impostas à apenada no regime semiaberto e das justificativas acolhidas, a regressão de regime é adequada.

III. Razões de decidir

As justificativas apresentadas pela apenada revelam contexto de relevante carga familiar e social, envolvendo o cuidado de parentes com doenças graves, responsabilidades maternas e laborativas.

Não obstante a inobservância dos horários de recolhimento e da falta de carregamento da tornozeleira em algumas oportunidades, as especificidades do caso autorizam afastar a regressão, em prestígio os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Mesmo reconhecido o descumprimento das condições estabelecidas, é possível a manutenção do regime semiaberto
quando acolhidas as justificativas apresentadas pela reeducanda, que se mostra inclinada à ressocialização, com desígnio de se reinserir no convívio social e cumprir as demais medidas determinadas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; LEP, arts. 57 e 118, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.850.902/MT; TJMT, NU 1009840-97.2024.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1002730-13.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANA PAULA D ELEOTERIO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde,

no executivo de pena

n.
2000054-47.2019.8.11.0045
, que acolheu as justificativas apresentadas pela reeducanda e indeferiu o pedido de regressão de regime.

Em suas razões, assevera que: 1) “
a recorrida

[...]

encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto, mediante condições especificadas pelo Juízo a quo, dentre elas o monitoramento eletrônico. Entretanto, [...]

adotou um comportamento que não se coaduna com os fins da execução penal, à medida que descumpriu reiteradamente

as condições que lhe foram impostas, ao violar o dever de carregar o equipamento de monitoramento e o recolhimento domiciliar
”; 2) “
mesmo diante da plena comprovação das violações consumadas pela apenada, decidiu indeferir, sem a justificativa, o pedido de regressão de regime
”; 3) o “
reiterado descumprimento de tais obrigações pela reeducanda, prejudicando, significativamente, o cumprimento da pena no regime semiaberto
”; 4) “
malgrado o magistrado a quo entenda como acolhida as novas violações trazidas a lume pelo Parquet, seu raciocínio levaria a banal hipótese de abonar toda e qualquer falta, a exemplo da prática de novo crime doloso, porventura ocorrido até 12/08/2024, sem que estivesse ao alcance do seu conhecimento ao tempo da decisão
”; 5) “
não há dúvida de que restou configurada a falta grave, pois a apenada, sem a devida justificativa, frustrou por anos a execução da reprimenda que lhe fora imposta, revelando-se a necessidade e proporcionalidade da

sanção vindicada
”

(Id. 266144783 - pág. 87-95).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum

(Id. 266144783 - pág. 96-100).

Juízo de retratação no Id. 266144783 - pág. 103.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo

(Id. 295791896 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1002730-13.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, a agravada cumpre pena de
8 (oito) anos de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006).

Em 12-8-2024, o juiz da execução penal acolheu as justificativas apresentadas por ela para o descumprimento das condições do regime semiaberto, e indeferiu o pedido de regressão de regime, conforme transcrito:

1 - Da justificativa

A reeducanda justificou seus descumprimentos alegando que era a principal cuidadora de sua avó materna , Sra. Clementina Guerrezi Polinski, de 87 anos, que enfrentava graves problemas de saúde e veio a faleceu em 16/04/2024. Além disso, ela também cuida de sua mãe, diagnosticada com melanoma in situ, e é responsável por seus filhos menores.

Informou que trabalhava com seu sogro em um posto de combustível e em uma banca de espetinho, mas sem horário ou dias fixos, devido ao tempo dedicado ao cuidado integral de sua avó até o falecimento. Relatou, ainda, que continua realizando todas as tarefas domésticas e de apoio à família, como levar a filha à escola, marcar consultas médicas, e fazer compras, o que contribuiu para seus descumprimentos.

Diante do teor do petitório constante na seq. 209 bem como documentos comprobatórios acostados, ACOLHO a justificativa apresentada pela recuperanda no tocante aos descumprimentos das condições até a presente data
.

Não obstante, advirto a recuperanda a cumprir rigorosamente as condições impostas no momento da concessão do benefício do regime semiaberto.

Mantenho as demais condições, tal como lançadas.

O descumprimento desta, ou de qualquer das outras medidas, anteriormente decretadas, poderá ensejar na regressão de regime em desfavor do recuperando.

2 - Do pedido de flexibilização

No tocante ao pedido de seq. 174, INTIME-SE A RÉ, por meio de sua defesa, para que, no prazo de cinco dias, complemente o pedido, informando datas e horários, bem como apresente comprovante de vínculo laboral.

3 – Do pedido de regressão cautelar

No tocante ao pedido ministerial acostado na seq. 182 e 195, considerando (a) que a recuperanda apresentou justificativa, (b) que a reeducanda realizou os comparecimentos mensais, e (c) que não consta nos autos informação de prática de crime pela recuperanda, não vislumbro, por ora, a necessidade de revogação do benefício.

Assim sendo, INDEFIRO o pedido de regressão cautelar formulado pelo Ministério Público [...]
(SEEU - Mov. 212.1).

Em seguida, o MP reiterou o pedido de regressão e apresentou documentos informando irregularidades no monitoramento ocorridas nos meses de março a julho de 2024 (SEEU – mov. 214).

Na sequência, o juiz da execução, atendeu requerimento da defesa e flexibilizou as regras do cumprimento para possibilitar que Ana Paula trabalhasse “
no “Bebeto Espetinhos” das 17h30 às 23h30, de segunda a domingo
”. Além disso, aduziu: “
houve o acolhimento da justificativa até a data de 12/08/2024
(seq. 212) dou por prejudicado o pedido ministerial
” (SEEU – mov. 233.1).

Não desconheço que o descumprimento injustificado das condições impostas no regime semiaberto sujeita a penitene à regressão prisional, conforme previsto no art. 118, I, da Lei de Execuções Penais.

Embora não haja dúvida que a agravada praticou falta grave durante o curso da execução penal, a conservação do regime semiaberto é a solução mais adequada e razoável para o caso concreto.

O art. 57 da LEP dispõe que “
na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão
”.

In casu
, as justificativas acolhidas pelo juízo da execução penal demonstram que a reeducanda não observou os horários de recolhimento e/ou deixou de carregar a tornozeleira em razão das dificuldades familiares e laborativas enfrentadas, não se identificando descaso ou desídia no cumprimento da pena.

Inclusive, como apontado na decisão, apesar dos percalços enfrentados, ela compareceu regularmente em juízo e não se envolveu em outros ilícitos.

Ademais, após a flexibilização das regras para adequá-las ao horário de trabalho de Ana Paula, não consta no sistema informações quanto a novos descumprimentos.

Em razão de todo o exposto, a questão protesta por uma percepção jurídica que contemple não apenas os anseios legais, mas principalmente a aplicação de princípios que garantem direitos fundamentais, incluindo a humanidade das penas.

Sobre o tema, Rodrigo Duque Estrada Roig preleciona:

“
No Brasil, o princípio da humanidade decorre do fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e do princípio da prevalência dos direitos humanos (art. 4o, II, da CF), amparando o Estado Republicano e Democrático de Direito. Em sede de Execução Penal, o princípio funciona como elemento de contenção da irracionalidade do poder punitivo (...). Em uma visão redutora da execução penal, a humanidade também se identifica com o imperativo da alteridade, exigindo do magistrado da execução uma diferente percepção jurídica, social e humana da pessoa presa, capaz de reconhecê-la como sujeito de direitos
” (Execução Penal. Teoria Crítica, Atualizado conforme a Lei n. 13.964/2019, 5a ed. Editora Reuters, p. 26).

Assim sendo, não se afigura racional obstar o entendimento adotado pelo juízo da execução, apenas com base na interpretação literal das disposições contidas no texto legal ou pela discordância do órgão ministerial que atua em primeiro grau de jurisdição.

Em casos tais, a regressão para o regime fechado desvirtua os objetivos insculpidos na CF e na LEP acerca da ressocialização da apenada, uma vez que sua recondução ao cárcere, inserindo-a em ambiente extremamente lotado e hostil, certamente dificultara sua reinserção à sociedade.

O direito deve ser aplicado além da interpretação literal do art. 118, inciso I, da LEP, prestigiando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para afastar a regressão de regime pretendida pelo MP.

Os arestos colacionados corroboram o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. EXCECIONAL SITUAÇÃO QUE JUSTIFICOU A NÃO REGRESSÃO DO REGIME. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INADMISSÍVEIS DE ENFRENTAMENTO PELA VIA ESPECIAL. SÚM. 126/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Ainda que tenha havido a prática de falta grave no curso da execução penal, a excepcional não regressão de regime prisional diante da aplicação dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade na valoração das peculiaridades do caso concreto encontra obstáculo de discussão pela via especial ante o óbice da Súm. 126/STJ. 2. Na espécie, as instâncias ordinárias deixaram da regredir o regime prisional do apenado em razão de o novo crime praticado não revelar elevado desvalor a bens jurídicos mais relevantes (art. 306, CTB), bem como diante dos indicativos de ressocialização já que o reeducando está efetivamente buscando sua ressocialização (...).

3. Mutatis mutandis, a resolução dada ao caso pelas instâncias ordinárias encontra acolhida na própria jurisprudência deste Superior Tribunal como nos julgamentos dos temas de aplicação de medida de segurança ambulatorial a crimes com reclusão ou na fixação mais benéfica de regimes. 4. Agravo regimental improvido
.” (AgRg no REsp n. 1.850.902/MT, Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 29/6/2020).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – JUSTIFICATIVAS ACOLHIDAS – REGIME SEMIABERTO MANTIDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REGRESSÃO PARA O FECHADO INJUSTIFICÁVEL – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Conquanto reconhecida a prática de falta grave no curso da execução da pena, nada obsta a manutenção do regime semiaberto, quando acolhidas as justificativas apresentadas pelo reeducando, que estiver inclinado à ressocialização, com desígnio em se reinserir no convívio social e cumprir as demais medidas estabelecidas.
(TJ/MT, N.U 1009840-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024).

Com efeito, impõe-se preservar a decisão do Juízo da Execução que manteve a agravada no regime semiaberto, ao invés de submetê-la às sanções mais severas previstas na lei de regência.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na integra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025